Tribunal: STF
Processo: RE 981193
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor estadual. Progressão funcional. 4. Fundamentos recursais dissociados do que foi consignado no acórdão recorrido. Impossibilidade. Súmula 284/STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.